Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DÍVIDA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL. NÃO VERIFICADA. INSCRIÇÃO. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. ESPECIFICIDADES. AUSÊNCIA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Verifica-se a dialeticidade quando evidenciada a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma.
2. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito.
3. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e também extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de, obviamente, não impedir o seu adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência.
4. A inscrição e manutenção do nome do devedor no serviço “SERASA LIMPA NOME” não equivale à cobrança extrajudicial de dívida por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada de ofício afastada.
6. Recurso conhecido e desprovido.